Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-04.2019.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001117-04.2019.8.11.0026

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SELI SOUTO FELISBINO - CPF: 206.736.801-00 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SELI SOUTO FELISBINO
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0001117-04.2019.8.11.0026, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, somente para declarar nula a cláusula prevista no item “a” do capítulo do “inadimplemento” da Cédula de Crédito Bancário n.º 132.116.173, determinando que na elaboração do novo cálculo do saldo devedor sejam excluídos os encargos relativos à comissão de permanência. Nos termos do artigo 86 do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou a parte embargante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, e 80% (oitenta por cento) dos honorário advocatícios, estes fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa. Enquanto que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre as custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficam a cargo do embargado (ID 168185693).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois, para o deslinde da controvérsia, era necessária a dilação probatória (com a juntada de cópia da totalidade das operações que originaram a Cédula executada,), a fim de se aferir a legalidade da cobrança efetivada.

Alega que, a exibição das aludidas operações se mostram vital para a correta análise da evolução da dívida, assim como para conhecimento dos encargos adotados pela instituição financeira, permitindo-se chegar ao valor realmente devido após a exclusão das cobranças indevidas e correta amortização dos pagamentos.

Defende que, necessária a inversão do ônus da prova, haja vista a necessidade de produção de perícia contábil.

No mérito, sustenta o excesso da execução no importe de R$104.227,49 (cento e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).

Defende que é permita a revisão dos contratos firmados desde à origem, a fim de verificar eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (ID 168185698).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 168185702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que a dívida que deu ensejo à emissão do título executado advém de outros contratos anteriormente firmados entre as partes.

Ou seja, no caso, resta evidenciado que as negociações ocorreram na modalidade operação “mata-mata”, circunstância que permite a revisão de toda a cadeia negocial, com a análise de todas as operações que deram origem ao título que embasa a ação de execução, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ, senão vejamos:

A renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida
não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201).

Com efeito, no caso, nada impede a possibilidade de discussão dos contratos, tendo em vista que só assim será possível verificar a validade ou não das cláusulas que compõem as avenças.

Nesse sentido, dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada pela embargante/apelante.

Em casos tais, essa Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa
. 2. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ). 3. É cabível a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
(Ap 80624/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO –
POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO
. (
TJMS
. Apelação n. 0800031-33.2013.8.12.0030, Brasilândia, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 16/06/2015, p: 18/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO "MATA-MATA". CONFIGURADA. MÚTUO CONTRATADO COM O ÚNICO ESCOPO DE COMPOR SALDOS DEVEDORES DE CONTRATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 286 DO STJ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTEÇA ANULADA. 1. "
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
."(súmula 286/STJ) 2. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJPR - Processo: 1434563-6, Acórdão: 51555, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, 13ª Câmara Cível, DJE 1714, Data Publicação: 21/01/2016, Data Julgamento: 09/12/2015).

Assim, diante do cerceamento de defesa configurado, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para acolher a preliminar arguida, com o que anulo a sentença, e determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023